Tribunal: TJMT
Processo: 1012162-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012162-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA CARNEIRO - CPF: 284.084.971-20 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DO VOTO NO ACÓRDÃO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, a parte embargante informa a ocorrência de erro material, por não fora juntado o voto no corpo do acórdão.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Assim, fica desde já retificado o acórdão para constar o voto.

VOTO

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, a agravada consignou em juízo não apenas os valores inadimplidos, mas os valores correspondentes às mensalidades até o momento da propositura da ação com fito de aproveitamento de carências contratuais.

Portanto, não há qualquer risco ou prejuízo às partes.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
para corrigir o erro material aventado, ficando retificado o acórdão nos termos dos fundamentos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024